Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por OI S/A, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Cuida-se de embargos à execução movidos por OI S.A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") em face de CENTRO EMPRESARIAL VARIG, partes qualificadas nos autos. Preliminarmente, pede a extinção da execução por inépcia da petição inicial e nulidade dos títulos. Alega que a execução diz respeito à execução de dois títulos executivos, que correspondem a dois contratos de locação para áreas distintas no mesmo empreendimento, sendo uma equivalente a 4,0m2 (contrato BTSA/1000000024691), e a segunda de 1,2m2 (contrato BTSA1000000024709), para instalação de equipamentos de telefonia da embargante. Ocorre que as partes realizaram distrato do instrumento BTSA/1000000024691, referente à área de 4,0m2, de modo que o “armário” que existia no terraço foi prontamente retirado pela embargante à época e os cabos foram desconectados da sala de transmissão. Aduz que a desocupação da referida área também é corroborada pelas fotos da mencionada sala de transmissão, que demonstram que não há qualquer cabeamento ligado à torre, o que significa dizer que não há qualquer sinal de transmissão sendo emitido, evidenciando que o aparelho da “área de 4,0m2” não mais existe nas dependências do embargado e não está ativo. Alega também que os cálculos juntados estão absolutamente incongruentes, demonstrando excesso na execução. Argumenta que foi apresentada uma suposta descrição dos cálculos sem o devido detalhamento, razão pela qual, diante da ausência de qualquer critério metodológico, não é possível saber como se alcançou o valor pleiteado. Aduz que em relação ao contrato BTSA1000000024709, o valor supostamente correto é de R$ 49.712,28 (quarenta e nove mil setecentos e doze reais e vinte e oito centavos), atualizados até outubro/2024. Ao final, resume que há excesso na execução e apresenta impugnação do valor executado; alega que o suposto equipamento foi desativo e, por isso, não há valores à serem pagos. Ao final, pediram o acolhimento dos embargos para extinção da execução. Custas recolhidas no ID Num. 215821092. Em decisão de ID Num. 219716222 foram recebidos os embargos, mas sem a suspensão da execução, em razão da ausência de caução. Impugnação aos embargos no ID Num. 224235950. De início, aduz que os embargos alegam excesso de execução de forma genérica, sem apontar na defesa qual o valor do suposto excesso. Afirma ainda que os cálculos apresentados pelo embargado foram realizados diretamente na calculadora disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contendo a discriminação de todos os valores que se encontram em aberto. Aduz também que a embargante não apresentou o instrumento de distrato devidamente assinado pelos representantes legais das partes, limitando-se a apresentar um e-mail em que apenas demonstra que não houve pedido de distrato junto ao embargado. Destaca que a alegação de que houve a retirada de todos os equipamentos do embargante do espaço de 4m2 é inverídica, considerando que até o presente momento há ocupação do espaço pela embargante, conforme foto que junta. Réplica no ID Num. 227492152. Após especificação de provas, a parte embargada pediu a produção de prova testemunhal (ID Num. 229249112), enquanto a embargante solicitou inspeção judicial ou perícia no local para se atestar a desocupação do imóvel. Em saneador de ID Num. 231571940, foi decidido que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.” Sobreveio sentença que rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 75277680). OI S/A interpôs apelação. Pediu efeito suspensivo ao recurso, sob o pálio de que a sentença teria cometido “graves erros e vícios”, como “o indeferimento da produção de prova pericial”, o que demonstraria a probabilidade do provimento do recurso. O risco de dano grave se comprovaria pela “execução de valores potencialmente excessivos ou inexigíveis”. No mais, alegou cerceamento de defesa na rejeição da produção das provas e repristinou os termos da petição inicial (ID. 75277689). Preparo regular no ID. 75277688. Contrarrazões em que o embargado apontou violação à dialeticidade (ID. 75277691). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação em face à sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possui efeito suspensivo, ex legis imediato. No entanto, o §4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. No que se refere à prova do perigo concreto, cumpre asseverar que a iminência de atos expropriatórios decorrentes do feito executivo é uma consequência própria e inexorável do próprio processo forçado. O risco de dano a justificar a atribuição do efeito suspensivo deve ser excepcional e não intrínseco à própria natureza do processo. A plausibilidade dos fundamentos da insurgência também não restou demonstrada. O argumento central do apelante para a concessão do efeito suspensivo, é que a sentença não teria permitido a produção de prova pericial ou inspeção judicial para comprovar a desocupação do imóvel e o respectivo distrato da relação contratual. Entretanto, o Juízo afirmou que: “Não é porque houve a simples desocupação do bem que o contrato automaticamente se rescinde. O distrato inclusive exige que se faça pela mesma forma exigida para o contrato, nos termos do art. 472, do Código Civil.” Desse modo, a própria alegação de necessidade da prova seria insuficiente para o acolhimento da pretensão do embargante, uma vez que o Juízo considerou a desocupação irrelevante para demonstrar o desfazimento do contrato. Com efeito, o julgamento de improcedência dos pedidos nos embargos se deu após cognição verticalizada ou exauriente. Logo, não se mostra possível, em sede de pedido suspensivo e reservado ao conhecimento sumário dos elementos próprios da tutela de urgência, proceder o revolvimento de todo o acervo probatório. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade, alegada pelo apelado nas contrarrazões de ID. 75277691. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15